Tribunal: TJMT
Processo: 1001733-47.2023.8.11.0017
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001733-47.2023.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ISMAEL DA SILVA CARVALHO - CPF: 021.312.681-81 (APELADO), FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR - CPF: 001.368.471-02 (ADVOGADO), WILKISSON JUNIOR SILVA - CPF: 058.950.521-18 (APELADO), JOAO VITOR MARQUES DOS SANTOS - CPF: 059.445.511-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
D
ireito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Recurso do ministério público. Pedido de condenação pelo crime de associação para o tráfico. Insuficiência probatória. Manutenção da sentença absolutória. Formulação de pedido em contrarrazões. Inadequação da via eleita. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que
condenou os apelados por tráfico de drogas, sendo
o primeiro
a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado, e
o segundo
a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, bem como os absolveu da associação criminosa para o tráfico
, visando a condenação.

II. Questão em discussão

Provas suficientes para a condenação pela
associação criminosa para o tráfico
.

III. Razões de decidir

1. As diligências realizadas pelos agentes policiais não são suficientes para demonstrar o vínculo estável e permanente entre os apelados para comercialização difusa de substâncias entorpecentes, ajuste prévio, hierarquia e/ou divisão de tarefas, rateio de eventuais lucros e, principalmente, o período da suposta associação.

2. O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) comprovação do liame subjetivo; 2) conjugação de vontades; 3) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras,
“impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

3.
O fato de uma denúncia anônima informar que os acusados estavam vendendo drogas, por si só, não é suficiente para indicar o ânimo associativo entre eles, com caráter duradouro e estável. [...] É que não foi verificada uma clara divisão de tarefas, uma vez que a denúncia recebida pela equipe policial não descrevia quem seriam os responsáveis pela venda das substâncias entorpecentes ou como funcionaria o tráfico no local, trazendo apenas informações genéricas que levaram a equipe de policiais até a residência para averiguar os fatos
(Parecer n o

001650-083/2023 - Procuradoria de Justiça Criminal).

4.
Não se conhece do pedido de reforma da sentença formulado em sede de contrarrazões, uma vez que o recurso adequado para a impugnação da sentença é a apelação. Não há no ordenamento jurídico pátrio previsão legal acerca da interposição de recurso adesivo na seara criminal, não sendo possível a aplicação analógica do art. 500 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A condenação por associação para o tráfico exige prova da estabilidade e permanência do vínculo entre os agentes, não bastando meras suposições ou elementos genéricos.

2. Os pleitos de absolvição/desclassificação, em contrarrazões, não devem ser conhecidos, uma vez que a via eleita não se afigura adequada para a reforma da sentença.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV; CPP, arts. 386, VII, 577 e 581, I; Lei no 11.343/06, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AP no 0024157-74.2013.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 12.4.2021; TJMT, AP no 017292-88.2020.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 24.8.2021; TJMG, AP no 1.0114.08.098450-2/001, Rel. Des. Doorgal Andrada, j. 18.8.2016.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1001733-47.2023.8.11.0017 - COMARCA
DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

APELANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO (S): WILKISSON JUNIOR SILVA

ISMAEL DA SILVA CARVALHO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, nos autos de ação penal (PJe n° 1001733-47.2023.8.11.0017), que condenou WILKISSON JÚNIOR SILVA e ISMAEL DA SILVA CARVALHO por tráfico de drogas, sendo
o primeiro
a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado, e
o segundo
a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, bem como os absolveu da associação criminosa para o tráfico - art. 33 e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06 - (fls. 642 - ID 271023963).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
sustenta que
“
as provas produzidas extrajudicialmente corroboram todas as demais produzidas em Juízo, no sentido de que os acusados estavam de fato associados para a traficância”
.

Requer o provimento para que os apelados sejam condenados por associação para o tráfico (fls. 718 - ID 271023974).

Os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso e pedem, ainda, a absolvição ou desclassificação do tráfico
para posse de drogas para uso pessoal
(fls. 729 - ID 271023976).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo
“não conhecimento”
dos
“pedidos de absolvição ou desclassificação inserido nas contrarrazões recursais da defesa”
e desprovimento do apelo ministerial, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal. Imputações de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Ação penal julgada parcialmente procedente. Réus condenados pelo crime de tráfico, mas absolvidos quanto ao crime de associação para o tráfico. Insurgência da Acusação. 1) Preliminar. Recurso adesivo da defesa. Não conhecimento, diante da ausência de previsão legal no Código de Processo Penal para tal instituto. Princípio da taxatividade dos recursos. 2) Mérito. Pretendida condenação dos réus pelo crime de associação para o tráfico. Inviabilidade. O arcabouço probatório é insuficiente para embasar a condenação quanto a esse crime. Elementos da associação criminosa, como ânimo associativo ou a prévia estabilidade do grupo, não foram suficientemente comprovados. Prevalência do princípio in dubio pro reo. 3) Parecer pelo não conhecimento dos pedidos defensivos e pelo desprovimento do recurso ministerial, mantendo-se intacta a sentença recorrida.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 276515385)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
de data não precisa até o dia 20 de outubro de 2023, em horários diversos, em residências particulares localizadas na Avenida Sebastião Gomes de Souza, Centro e Bairro André Maggi, no município de Luciara/MT, os denunciados Wilkisson Júnior Silva, Ismael da Silva Carvalho e João Victor Marques dos Santos, com consciência e vontade, adquiriram, tinham em depósito e guardavam, para fins de traficância, aproximadamente 587,22gr de cocaína e 1.903,34gr de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
[...]

Ante o exposto, o Ministério Público DENUNCIA Wilkisson Júnior Silva, Ismael da Silva Carvalho e João Victor Marques dos Santos, como incursos nos arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006 [...].”
(Marco Antonio Prado Nogueira Perroni, promotor de Justiça - fls. 441 - ID 271023896)

O Juízo singular absolveu os apelados da associação para o tráfico nestes termos:

“[...] 2.2 DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DO ARTIGO 35 DA LEI N. 11.343/06 [...]

O tipo objetivo pune a associação para a prática reiterada ou não, dos delitos previstos no § 1o, do artigo 33 e no artigo 34 da Lei, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de se agregarem para a prática do tráfico.

Assim, para a configuração do crime previsto no art. 35, “caput”, da Lei de Drogas, exige-se a demonstração da estabilidade e permanência da associação criada com o fim específico de fomentar o tráfico de entorpecentes, sob pena de restar caracterizado o mero concurso de agentes. [...]

Dos autos, não se extraem informações quanto à possível associação para o fim de traficância, vez que não há especificação das atribuições de cada denunciado, reiteração de comercialização da droga ou demonstração de animo associativo com estabilidade e permanência.

Ainda, durante a instrução, nenhum depoimento colhido foi capaz de comprovar a prática do delito em tela, restando ausentes os requisitos da materialidade e autoria.

Dessa forma, impõe-se a absolvição dos réus em relação ao delito de associação para o tráfico, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. [...]

Ante todo o exposto, julgo PROCEDENTE em parte a pretensão contida na denúncia para o fim de CONDENAR os réus WILKISSON JÚNIOR SILVA e ISMAEL DA SILVA CARVALHO pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06 e ABSOLVÊ-LOS do delito disposto no art. 35 da Lei n. 11.343/06, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. [...]”
(Luís Otávio Tonello dos Santos, juiz de Direito - ID

271023963)

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de

Bruno Timoteo Maciel, policial militar (fls. 21), Dionas Pereira da Silva, policial militar (fls. 24), WILKISSON JUNIOR SILVA (fls. 40) e ISMAEL DA SILVA CARVALHO, apelados (fls. 44).

Os autos foram desmembrados em relação ao codenunciado Joao Vitor Marques dos Santos (fls. 538 - ID 271023927).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Bruno Timoteo Maciel e Dionas Pereira da Silva, as testemunhas Vanilza dos Santos Ribeiro, Ezequiel Matos Lima e Thiago de Souza Meira Silva, e os apelados (Relatório de Mídias - ID 271023957).

Dito isso, vejamos.

As diligências realizadas pelos agentes policiais [Bruno Timoteo Maciel e Dionas Pereira da Silva] não se revelam suficientes para demonstrar o vínculo estável e permanente entre WILKISSON JUNIOR SILVA e ISMAEL DA SILVA CARVALHO para comercialização difusa de substâncias entorpecentes, ajuste prévio, hierarquia e/ou divisão de tarefas, rateio de eventuais lucros e, principalmente, o período da suposta associação.

Com efeito, o reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) comprovação do liame subjetivo; 2) conjugação de vontades; 3) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras,
“impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

Nessa linha intelectiva, integra-se o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal,
“in verbis”
:

“[...] Vê-se que os Policiais Militares e o Delegado de Polícia Civil relataram que recebiam informações anônimas, nas quais se narrava que, em determinada residência, era frequente a entrada e saída de usuários de drogas. Também receberam denúncias anônimas indicando que o réu Wilkisson seria um dos “gerentes” do tráfico na cidade de Luciara/MT.

Durante diligência policial à residência mencionada nas denúncias apócrifas, efetivamente foi possível a apreensão de considerável quantidade de drogas na posse do corréu João Vitor Marques dos Santos, que informou ter repassado parte das drogas aos réus Wilkisson e Ismael, sendo que também foi possível apreender drogas em sua posse.

Ocorre que, isoladamente, essas circunstâncias não levam à conclusão de que havia um vínculo prévio entre os réus ou que se associaram de maneira estável e permanente para praticar o delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

O fato de uma denúncia anônima informar que os acusados estavam vendendo drogas, por si só, não é suficiente para indicar o ânimo associativo entre eles, com caráter duradouro e estável.

É que não foi verificada uma clara divisão de tarefas, uma vez que a denúncia recebida pela equipe policial não descrevia quem seriam os responsáveis pela venda das substâncias entorpecentes ou como funcionaria o tráfico no local, trazendo apenas informações genéricas que levaram a equipe de policiais até a residência para averiguar os fatos.

De se ressaltar, ainda, que, embora seja possível que os réus estivessem realmente associados para o tráfico, não houve diligências policiais e/ou investigações pretéritas ou futuras à apreensão das drogas que individualizassem e confirmassem a conduta imputada aos sentenciados com base na informação apócrifa.

Dessa forma, à luz das circunstâncias do caso concreto, não é possível concluir, sem qualquer margem de dúvida, que os acusados estavam associados com o fim de praticar o delito de tráfico de drogas. [...]”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID

276515385)

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“
Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico.”
(AP no 0024157-74.2013.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 12.4.2021)

Sendo assim, conserva-se a absolvição dos apelados da associação para o tráfico.

Por sua vez, os pleitos de absolvição/desclassificação, em contrarrazões, não devem ser conhecidos, uma vez que
“a via eleita não se afigura adequada para a reforma da sentença, e sim a rebater, seja sob o aspecto material ou processual, das teses levantadas nas razões do recurso interposto pela parte adversa”
(TJMT, AP no 017292-88.2020.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - j. 24.8.2021 - p. 27.8.2021).

Anota-se julgado do e. TJMG:

“[...] Não se conhece do pedido de reforma da sentença formulado em sede de contrarrazões, uma vez que o recurso adequado para a impugnação da sentença é a apelação. Não há no ordenamento jurídico pátrio previsão legal acerca da interposição de recurso adesivo na seara criminal, não sendo possível a aplicação analógica do art. 500 do CPC. [...]”
(AP no 1.0114.08.098450-2/001 - Relator: Des. Doorgal Andrada - Quarta Câmara Criminal - 18.8.2016).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025